Tribunal: TJDFT
Processo: 0702429-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702429-92.2021.8.07.0000 RECORRENTES: HYPOLITO MASCENA DANTAS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO ESTABELECIDOS EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. READEQUAÇÃO À DECISÃO VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA. INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DA FASE DE CONHECIMENTO NO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FRACIONAMENTO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A despeito do posicionamento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Especial número 870.947/SE e da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.348/DF, a alteração dos critérios de atualização dos cálculos estabelecidos no título judicial transitado em julgado se mostra inviável, sem que a decisão tenha sido desconstituída mediante recurso próprio ou, se for o caso, mediante a propositura de Ação Rescisória. 2. Segundo orientação jurisprudencial firmada pelo Pretório Excelso no julgamento do recurso paradigma da Repercussão Geral - RE 730.462, de Relatoria do Ministro Teori Zavascki, (...) a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). 3. Fixados os honorários advocatícios de forma global sobre o valor da condenação imposta contra a Fazenda Pública, não se admite o fracionamento do crédito, conforme a proporção da condenação de cada beneficiário. Consoante sublinhou o Ministro Teori Zavascki, no julgamento do Recurso Extraordinário 913.584/RS, o fato de o valor da condenação, referido pelo título executivo judicial, abranger, na realidade, diversos créditos, de titularidade de diferentes litisconsortes, não tem o condão de transformar a verba honorária em múltiplos créditos devidos a um mesmo advogado, de modo a justificar sua execução de forma fracionada. 4. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 322, § 1o, 505, inciso I, e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil, destacando que não há que se falar em preclusão ou coisa julgada quanto ao pleito da correta aplicação do índice de correção monetária (utilização a partir de 30/6/2009 do IPCA-E ao invés da TR). Ademais, apontam a declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 pelo Supremo Tribunal Federal, bem como a assertiva de que a correção monetária, por ser consectário lótico da condenação, é questão de ordem pública, podendo ser revisada a qualquer tempo; c) artigos 85, §§ 3o e 4o, inciso II, e 509, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, 23, 24, § 1o, ambos da Lei 8.906/1994, expondo a necessidade de definição pelo órgão julgador do percentual dos honorários advocatícios devidos após a liquidação do decisum, o qual depende apenas de cálculo aritmético, sob pena de privar o advogado do recebimento de tal verba sucumbencial em sede de cumprimento individual de sentença. Defendem, acerca da matéria, a possibilidade do fracionamento dos honorários advocatícios fixados em ação coletiva de forma global proposta contra a Fazenda Pública no momento da mencionada execução individual. Asseveram que, em se tratando de execuções individuais, não há prevenção do juízo onde tramitou a ação coletiva que deu origem ao título judicial. Em sede de extraordinário, após afirmarem a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduzem afronta aos artigos 5o, inciso XXII, 100, § 8o, e 102, § 2o, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. A respeito, acrescentam a má aplicação do artigo 100,§ 8o, da Constituição Federal, uma vez que o fracionamento vedado pela norma tem alcance restrito, referente a vedação da expedição de uma RPV e de um precatório em favor de um mesmo credor numa mesma ação. Destacam que sua incidência, em relação aos honorários advocatícios, limita-se aos de natureza contratual, sendo que, na hipótese vertente, a verba perseguida tem natureza sucumbencial. Em petição ID 28210555, a parte recorrente pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao exposto malferimento aos artigos 85, §§ 3o e 4o, inciso II, 322, § 1o, 505, inciso I, 509, § 2o, e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil, 23 e 24, § 1o, ambos da Lei 8.906/1994. Com efeito, as teses sustentadas pelos recorrentes, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Outrossim, constato que, pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário em relação à salientada contrariedade ao artigo 100, § 8o, da Constituição Federal, para que, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 28210555). III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005